Tribunal: TJPA
Processo: 0009038-88.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009038-88.2019.8.14.0039

APELANTE: MANOEL GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0009038-88.2019.8.14.0039

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO (A): MANOEL GOMES DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO AJUSTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações apenas para admitir a compensação de valores, mantendo a anulação de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, a restituição em dobro dos descontos realizados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Ação originária ajuizada por consumidor que alegou ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, mas lhe foi imposto contrato de cartão de crédito com RMC, cuja sistemática de desconto do valor mínimo da fatura inviabiliza a amortização do débito principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de juntada do contrato de cartão de crédito consignado com RMC invalida a contratação; (ii) as telas sistêmicas e faturas suprem a prova do consentimento do consumidor; (iii) são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (iv) é cabível a compensação dos valores efetivamente creditados e utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, com responsabilidade objetiva da instituição financeira e distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Ausência de contrato assinado impede a verificação da ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade RMC, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.

6. Telas sistêmicas, faturas e comprovantes de transferência não substituem o instrumento contratual, documento essencial para comprovar a regularidade da contratação.

7. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme orientação do STJ.

8. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo razoável o valor fixado na origem.

9. A compensação dos valores efetivamente depositados e utilizados pelo consumidor é medida adequada para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar, mediante contrato assinado, a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de prova da contratação válida enseja a nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

3. É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados e utilizados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a decisão monocrática que, ao apreciar os recursos de apelação, deu parcial provimento à insurgência ministerial e do banco apenas para admitir a compensação de valores, mantendo, contudo, a anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, sustentando que, malgrado sua intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional, a instituição financeira impôs-lhe um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sob o n. 12629880. Argumentou que a sistemática de descontos apenas do valor mínimo da fatura impede a amortização do saldo devedor principal, criando uma dívida perpétua e onerosa.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ajuste diante da ausência da apresentação do contrato questionado, assim condenou a instituição ao ressarcimento dobrado das parcelas e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o banco interpôs apelação arguindo a regularidade da contratação, a plena ciência do autor sobre as cláusulas contratuais e a efetiva utilização dos valores creditados em sua conta corrente.

Ao analisar monocraticamente o recurso, o Relator antecessor reconheceu o vício de consentimento e a falha no dever de informação, mantendo o núcleo da condenação, mas acolheu o pleito de compensação dos valores comprovadamente depositados e utilizados pelo autor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, conforme a ementa da decisão (Id. 24281674):

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL ESTIPULADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALEMENTE COM À COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS E SACADOS.”

No presente agravo interno (Id. 25101911), o banco reitera que as telas sistémicas e faturas apresentadas são provas suficientes da relação jurídica e que a ausência do contrato físico não deveria conduzir à nulidade.

Em sede de contrarrazões (Id. 26015868), a parte agravada pugna pela manutenção do
decisum
, ressaltando que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a anuência expressa à modalidade RMC e que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça dispensa a prova de má-fé para a repetição em dobro quando violada a boa-fé objetiva.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser analisado pelo Colegiado. Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação do julgamento monocrático, verifica-se que a decisão recorrida se fundamentou em entendimento pacificado sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e o ônus probatório em casos de fraude, estando em total consonância com o artigo 932 do Código de Processo Civil e o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

O cerne da controvérsia reside na validade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando não colacionado aos autos o instrumento contratual assinado pelo consumidor. No âmbito das relações bancárias, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é inafastável, conforme dita a Súmula 297 do STJ.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco BMG S.A. não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC). Embora tenha apresentado telas sistêmicas (Id. 15076793 - pg. 7 a 8 e Id. 15076794 - pg. 3 a 5), faturas (Id. 15076794 - pg. 6 a 12, Id. 15076795 - pg. 1 a 5, Id. 15076796 - pg. 9 a 10) e comprovantes de transferência nos valores de R$ 317,19 (Id. 15076795 - pg. 6) e R$ 105,40 (Id. 15076796 - pg. 8), o banco não trouxe o contrato de adesão assinado, documento este de suma importância para verificar os termos que foram apresentados ao autor no momento da contratação. A ausência de prova da contratação válida e do consentimento informado torna a conduta do banco abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao asseverar que:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, iniciando-se na data do último desconto, o que afasta a alegação de prescrição e decadência, em virtude da natureza de trato sucessivo do contrato e da relação de consumo.

4.
O banco não apresentou contrato relativo aos débitos impugnados na exordial, mas sim instrumentos diversos, sem relação direta com os descontos questionados, descumprindo seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação
.

5. A jurisprudência e o art. 14 do CDC impõem ao fornecedor o dever de provar a inexistência de vício na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em análise.

6. Comprovada a inexistência de contratação válida e os descontos indevidos, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé presumida da instituição financeira.

7. Configura dano moral a realização de descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, o que justifica a indenização no valor de R$ 3.000,00.

8. Considerando a natureza e complexidade da causa, bem como os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O banco deve comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-22.2024.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa
: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Repetição de indébito c/c danos morais.
Cobranças indevidas. Inversão do ônus da prova.
Restituição em dobro de valores pagos indevidamente. Dano moral configurado. Provimento parcial.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações com instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ). Inversão do ônus da prova.

4.
Banco
não
apresentou

contrato
demonstrando a contratação válida do cartão de crédito e a autorização dos descontos. Falha no dever de informação ao consumidor, violando o art. 6º, III, do CDC.

5. Cobrança indevida enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a comprovação da irregularidade, independentemente de má-fé.

6. Dano moral configurado, diante de descontos reiterados sobre verba alimentar, causando transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. Indenização fixada em R$ 5.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"
1. Em relações de consumo, a ausência de comprovação de contratação regular de serviços bancários autoriza a declaração de nulidade das cobranças e a restituição dos valores pagos, em dobro, a partir de 31 de março de 2021, e de forma simples antes dessa data.

2. Os descontos reiterados e indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral passível de reparação."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-51.2024.8.14.0128 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Dec. Monocrática– Julgado em 26/12/2024)”
(nossos grifos)

Ademais, no que tange à repetição do indébito, a alegação de ausência de má-fé não subsiste frente à nova orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS). A restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, como ocorre na imposição de um cartão de crédito não solicitado no lugar de um empréstimo consignado comum.

Quanto aos danos morais, a privação de verba alimentar de um aposentado idoso para o pagamento de uma dívida nula ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros fixados.

Inexistindo, portanto, o instrumento contratual assinado que comprove a ciência e anuência da consumidora à modalidade RMC, a anulação do pacto é imperativa. A compensação de valores, já deferida na decisão monocrática, é medida suficiente para evitar o enriquecimento sem causa do autor, não havendo razões para reformar o núcleo do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026